Tribunal: TJDFT
Processo: 0723568-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723568-95.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A ré agrava dos capítulos da decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário (Proc. 0701697-52.2024.8.07.0018 – id 196149762) que, em cumprimento de sentença coletiva (Proc. 2009.01.1.042361-6 - PJe 0037349-53.2009.8.07.0001), rejeitou as alegações de ilegitimidade ativa ad causam e de inexistência de título executivo por ausência de liquidação da sentença, assim como a aplicação do Tema STJ 1.169 (ProAfR REsp. 1.978.629) Afirma que a escritura pública de compra e venda de imóvel, firmada com a suposta credora, foi firmada em 05/12/11, ou seja, após a sentença exarada na ACP 2009.01.1.042361-6 que, dentre outras disposições, condenou-a a informar objetivamente aos consumidores adquirentes das unidades autônomas do empreendimento denominado Park Studios, até mesmo no próprio contrato de alienação, a efetiva finalidade dos imóveis que comercializa, bem como a pagar indenização por dano moral individual. Defende que a indenização por dano moral beneficia apenas os consumidores induzidos em erro pela propaganda do empreendimento e que, por isso, adquiriram imóvel comercial pensando tratar-se de residencial, o que não se passou no caso presente, uma vez que cumpriu imediatamente, em 30/6/10, a obrigação que lhe foi imposta e que a agravada assinou declaração específica, manifestando o inequívoco conhecimento da natureza comercial do imóvel, desde a celebração do contrato preliminar de promessa de compra e venda. Por outro lado, alega a necessidade de liquidação prévia do julgado, para apurar o quantum devido e para que seja reconhecida a própria titularidade do crédito, sendo cabível a suspensão do processo, por força do Tema STJ 1.169, além do que os juros devem incidir a partir da citação no processo de liquidação, ao passo que a correção monetária deve ser contada da propositura do processo principal, não podendo incidir desde 12/08/09 sobre valor venal apurado em 2024. Requer o efeito suspensivo, até o julgamento do AGI. 2. O título judicial tem este dispositivo (id 137976026 - p. 117): “(...). Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E AO APELO INTERPOSTOS PELA EMPRESA RÉ e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR para conhecer dos pedidos de indenização por danos morais e patrimoniais formulados pelo Parquet e, no mérito, julgá-los parcialmente procedentes para condenar a empresa ré a pagar a quantia de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), a título de dano moral coletivo, e o valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel, a título de dano moral individual dos consumidores lesados. No mais, mantenho a r. Sentença. (...)." Grifei Nota-se que o título confere direito à compensação por dano moral aos consumidores lesados, o que não engloba necessariamente todos os adquirentes das salas do empreendimento Park Studios. A lesão consistiu em publicidade dúbia em que a agravante anunciava unidades imobiliárias comerciais, direcionando a oferta a consumidores interessados em obter unidades residenciais. No caso, a prévia ciência da agravada quanto à destinação do imóvel, consoante a declaração id 193424759, de 17/11/11, a certidão de ônus retificada em 30/06/10 (id 193424761), bem como a petição de cumprimento individual de sentença, em que a agravada não alega lesão especifica (id 187969226), afastam, em princípio, a possibilidade de a recorrida ter sido vítima da publicidade, carecendo, assim, de legitimidade para pedir o cumprimento individual da sentença coletiva, visando a indenização por dano moral. A propósito, atente-se aos precedentes da Corte: EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. DANO MORAL. PROPAGANDA ENGANOSA. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. TITULARIDADE DO DIREITO VIOLADO. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. (...). 3. No cumprimento individual de sentença proferida em ação de natureza coletiva, o pretenso credor deve "comprovar o dano (se material, moral ou estético), a sua extensão, o nexo causal deste com a conduta considerada ilícita, além de sua qualidade de parte integrante da coletividade lesada" (REsp no 1.718.535/RS). 4. Ausente a demonstração de que a parte exequente foi atingida pela propaganda enganosa, que deu origem à sentença coletiva em que se reconheceu o direito à reparação por danos morais, impõe-se reconhecer sua ilegitimidade ativa, por não integrar a coletividade afetada pelo dano. 5. Apelação Cível desprovida. (2a T. Cível, ac. 1.288.370, Des. Cesar Loyola, julgado em 2020); EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROPAGANDA DÚBIA. DANO MORAL INDIVIDUAL. TITULARES DOS IMÓVEIS. AQUISIÇÃO POSTERIOR À SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Na Ação Civil Pública no 0037349-53.2009.8.07.0001 observa-se que foi proferida sentença condenando a executada ao cumprimento de obrigação de fazer de informação sobre a efetiva finalidade do imóvel, que foi acrescida da obrigação de arcar com os danos morais, sendo que a sentença foi proferida em junho de 2010 e o acórdão em março de 2011. 2. No caso, as partes firmaram contrato em 2012 em que constou, expressamente, que se tratava de imóvel comercial, inclusive comprovado documentalmente que o agravado tinha conhecimento que a unidade por ele adquirida tinha destinação comercial. 3. Apesar de a sentença, ou mesmo o acórdão, não fixarem período para sua aplicação, tal limitação decorre da própria indenização fixada, já que especificou que os consumidores lesados eram aqueles titulares dos imóveis, ou seja, aqueles que foram vítimas da propaganda enganosa e que adquiriram o imóvel acreditando se tratar de imóvel residencial, portanto, titulares dos imóveis. 4. Eventual continuidade da propaganda enganosa, como alegado pelo exequente atrairia a aplicação do item 3 (três) da sentença, que era obrigação de não fazer propaganda dúbia, e não do pagamento de indenização individual por dano moral, porquanto, como concluído, se limitava aos então titulares dos imóveis, e não aos futuros compradores. 5. Assim, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa do agravado, e, consequentemente, o não cabimento do Cumprimento de Sentença. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (1a T. Cível, ac. 1.841.882, Des. Romulo De Araujo Mendes, julgado em 2024). Quanto aos demais capítulos, devem ser analisados após ultrapassada essa questão sobre a ilegitimidade. Constatado o fumus boni juris, o periculum in mora consiste na intimação para depósito do valor devido, no prazo de cinco dias, após o credor apresentar novos cálculos, com observância dos parâmetros fixados para correção monetária e juros de mora, na decisão agravada. 3. Suspendo liminarmente o trâmite do cumprimento de sentença, conforme requerido, até o julgamento do agravo. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator